Tribunal: TJDFT
Processo: 0717189-72.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0717189-72.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALUIZIO MARQUES DA SILVA, MARIA MARTA MARQUES DA SILVA APELADO: ENIO CARLOS DE ALMEIDA SILVA D E S P A C H O Por meio da petição de ID 62216953, a parte ré apelante formulou pedido para designação de audiência de conciliação. Instada a se manifestar (ID 62276994), a parte autora apelada apresentou proposta minuciada de transação (ID 62566405). É o relato do essencial. O Código de Processo Civil prescreve que o Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos, recomendando que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução harmoniosa de conflitos sejam estimulados por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e Membros do Ministério Público (art. 3o, §§ 2o e 3o, do CPC), inclusive no curso do processo judicial (art. 139, V, do CPC). “In casu”, manifestada a intenção de autocomposição por ambas as partes litigantes, concedo o prazo de 5 (cinco) dias úteis para que, assistidas por seus respectivos causídicos, ajustem os termos do eventual acordo. Advirto às partes que, havendo composição, deverá a transação ser comunicada imediatamente a esta Relatoria para que sejam tomadas as providências cabíveis. Ultrapassado o prazo supracitado, sem composição, determino que o presente recurso seja incluso em sessão de julgamento subsequente. P. I. Brasília/DF, 07 de agosto de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator